Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700589-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 257976864) da 1a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança impetrado por MARIA APARECIDA DA FONSECA, deferiu tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora (CHEFE DA GERÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – GCAP) providencie, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n. 00080-00186050/2021-10. Em suas razões (ID 80081359), alega que: 1) a própria impetrante deixou de atender ao andamento do processo administrativo; 2) não há desídia injustificada da Administração Pública; 3) a interessada requereu o arquivamento do processo em razão de desistência do pedido de aposentadoria; 4) a servidora deixou de atender exigência da Administração Pública; 5) o processo administrativo de aposentadoria possui grande complexidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Há probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora distrital, que objetiva seja a administração compelida a concluir processo administrativo de aposentadoria apresentado em 05/10/2021. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII). Este Tribunal tem entendido que há abusividade na conduta da administração na demora injustificada em decidir processo administrativo de concessão de aposentadoria. A propósito, o seguinte julgado da Sexta Turma: “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009” (MS n. 25.496/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/6/2020). 2. Na hipótese, verifica-se que o impetrante deu início ao processo administrativo para a concessão de aposentaria voluntária em 21/9/2022 e, até a data em que o mandado de segurança foi impetrado, em 23/6/2023, não havia qualquer manifestação da Administração. 3. Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, que concluiu pela abusividade da omissão da autoridade coatora, uma vez que não analisou o pedido do impetrante em prazo razoável, tampouco motivou qualquer prorrogação que fosse necessária à análise do pedido, e impôs à autoridade coatora o prazo de até 30 dias para a conclusão do processo administrativo referente à concessão de aposentadoria voluntária do impetrante, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, na forma do art. 49 da Lei 9.784/99. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1816671, 0707268-38.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)” Todavia, na hipótese, a demora na conclusão do processo administrativo não parece ser atribuível exclusivamente à administração pública. O atraso, ao que tudo indica, decorre da conduta da requerente. Em análise superficial, embora o processo administrativo tenha se iniciado em 2021, a própria servidora apresentou pedido de desistência para realização de curso e progressão na carreira em fevereiro de 2022. O processo foi retomado em abril de 2023, com novo requerimento de aposentadoria. Em agosto de 2023, a servidora foi notificada quanto à necessidade de apresentação de documentos. Os documentos só foram apresentados em maio de 2025. Em julho de 2025, foi constatada a necessidade de apresentação de documentação complementar pela servidora, o que só foi realizado em 26/08/2025. Ao fim, as pendências documentais só foram sanadas pela requerente em dezembro de 2025, oportunidade em que o processo administrativo foi encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, órgão competente para analisar e decidir sobre a concessão da aposentadoria. A princípio, não há demora injustificada da administração. Além da probabilidade de provimento do recurso, há urgência, pois juízo fixou prazo para a autoridade coatora concluir o processo administrativo. O efeito suspensivo deve ser deferido. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator